Tribunal: TJSP
Processo: 1014875-38.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278759
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014875-38.2015.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante JOSÉ
EDILBERTO DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de redistribuição. V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014875-38.2015.8.26.0161 -Diadema - Voto no 16.227
2
Apelante: José Edilberto da Rocha
Apelada: Bradesco Vida e Previdência S/A.
Apelação no 1014875-38.2015.8.26.0161 1a Vara Cível de Diadema
Voto no 16.227
Competência recursal. Seguro facultativo de vida em grupo.
Cobrança
da
indenização.
Julgamento
de
agravo
de
instrumento interposto a partir do mesmo feito realizado por
órgão fracionário distinto desta mesma Subseção de Direito
Privado. Prevenção. Inteligência do art. 105, caput, do
RITJSP. Apelação não conhecida, com determinação de
redistribuição à C. 27a Câmara de Direito Privado.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 698/700 julgou improcedente demanda de
cobrança de indenização relativa a seguro em grupo de vida e acidentes pessoais, ajuizada
por segurado; considerou o MM. Juiz, em tal sentido, que as lesões do autor seriam
decorrentes de seu trabalho e, portanto, caracterizadas como doença, não acidente pessoal.
Assim, existindo expressa exclusão de cobertura de doenças no contrato firmado, teve por
indevido o pagamento da indenização pretendida.
Apela o autor (fls. 703/708), arguindo a nulidade das cláusulas
limitativas e restritivas de seus direitos, pois não lhe teria sido dada ciência inequívoca de
seu teor no momento da adesão. Aduz ser necessária interpretação mais favorável ao
consumidor, no sentido de equiparar acidente a doença profissional e do trabalho, nos
termos dos arts. 19 e 20 da Lei no 8.213/91. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r.
sentença, com o acolhimento da pretensão inicial.
O recurso veio distribuído livremente a esta C. 29a Câmara de
Direito Privado, observando-se contudo haver anterior recurso de agravo de instrumento
tirado a partir do mesmo processo, julgado por órgão fracionário distinto desta Terceira
Subseção de Direito Privado.
Considerando tal circunstância, determinei a imediata inserção do
feito em julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014875-38.2015.8.26.0161 -Diadema - Voto no 16.227
3
É o relatório.
Conforme se extrai dos presentes autos (fls. 531/539 e fls. 556/562)
e de consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, houve a interposição de anterior
agravo de instrumento pela ré (no 2107208-53.2016.8.26.000) contra a decisão que, dando
o feito por saneado, determinou a realização de prova pericial com a inversão do ônus
probatório, recurso que foi distribuído à 27a Câmara de Direito Privado em 31 de maio de
2016 e julgado em 19 de julho de 2017, sob relatoria do Exmo. Des. Mourão Neto.
Em tais condições, encontra-se tal órgão prevento para o
conhecimento de novos recursos oriundos do mesmo processo, sem que se justifique a
distribuição livre da presente apelação, nos exatos termos do art. 105, caput, do Regimento
Interno desta Corte:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados.”
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se a
remessa dos autos por redistribuição à C. 27a Câmara de Direito Privado.
FABIO TABOSA
Relator